Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes.
2. O paciente é reincidente, possuindo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentativa de homicídio qualificado e receptação, e o suposto cometimento do delito ocorreu no curso de cumprimento de pena em regime aberto. Além disso, o paciente responde a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas. Assim, a reiteração do paciente em crimes é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, pois, tão logo em liberdade, volta a delinquir.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.